Tribunal: TJDFT
Processo: 0740888-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740888-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, TARCISIO MARCIO ALONSO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Condomínio Privê do Lago Norte II e Distrito Federal contra o acórdão no 1983242 que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Distrito Federal para determinar a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa, por decisão unânime dos membros da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Distrito Federal apresentou contrarrazões. Suscitou preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração opostos por Condomínio Privê do Lago Norte II e pediu a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como o desprovimento do recurso (id 71968417). Condomínio Privê do Lago Norte II apresentou contrarrazões. Suscitou preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração opostos por Distrito Federal e pediu o seu desprovimento (id 72003544). Intimem-se Distrito Federal e Condomínio Privê do Lago Norte II para manifestarem-se sobre a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração suscitada em contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator